Tribunal: TJMT
Processo: 1005617-77.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005617-77.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO DACORSO - CPF: 121.979.878-95 (ADVOGADO), AGUAS DE MARCELANDIA S.A. - CNPJ: 05.849.891/0001-79 (AGRAVANTE), ANDREI CESAR DOMINGUEZ - CPF: 571.406.341-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CNPJ: 03.238.987/0001-75 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO – IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO MUNÍCIPIO – CESSÃO À CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO COM FINALIDADE LUCRATIVA – TEMA DE REPERCUSSAO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

– RECURSO DESPROVIDO.

Aplica-se ao caso o Tema Repercussão Geral nº 437 do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, incide o imposto predial territorial urbano sobre bem público cedido à pessoa jurídica de direito privado, sendo este o sujeito passivo da obrigação tributária, ainda que se trate de concessionária de serviço público, em razão da exploração de atividade econômica com fins lucrativos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por AGUAS DE MARCELANDIA S.A., contra a r. decisão proferida nos autos da Execução Fiscal nº 1569-61.2016.811.0109, movida pelo MUNICIPIO DE MARCELANDIA
, que rejeitou a exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento da execução até a satisfação do crédito referente à cobrança do Imposto Predial Territorial Urbano.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta a Agravante que para a prestação do serviço público de abastecimento de água na Comarca de Marcelândia recebeu a posse de um imóvel.

Argumenta que o Município moveu Ação de Execução Fiscal visando ao recebimento do valor referente ao Imposto Predial Territorial Urbano, incidente sobre o local onde se encontram as instalações da concessionária.

Argumenta que o bem pertence ao Município e será revertido em favor do ente federativo ao final da concessão.

Assevera que não detém
animus domini
sobre o imóvel, requisito necessário para fins de incidência do tributo.

Com base nestes fundamentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo, sobrestando-se os efeitos da decisão agravada.

No mérito, requer o provimento do agravo, para reformar a decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 7616169).

Intimado, o Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões.

Contra a decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento nº
1005617-77.2019.8.11.0000, foi interposto agravo interno, que também teve seu provimento negado.

E por fim, contra o acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo Interno nº 1005617-77.2019.8.11.0000, visando suprir suposta omissão
, fora oposto embargos de declaração, que foram rejeitados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa à reforma da decisão proferida nos autos da Execução Fiscal nº 1569-61.2016.811.0109, movida pelo MUNICIPIO DE MARCELANDIA
,
que rejeitou a exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento da execução até a satisfação do crédito referente à cobrança do Imposto Predial Territorial Urbano.

Não obsta
nte os argumentos aventados nas razões recursais, verifica-se que o presente recurso não comporta o almejado provimento.

Insurge-se o Recorrente, ao fundamento de que o

O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que, incide o Imposto Predial Territorial Urbano em se tratando de bem público cedido à pessoa jurídica de direito privado, sendo esta, o sujeito passivo da obrigação tributária.

O Plenário da Suprema Corte, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 601.720/RJ, consolidou o entendimento de que, incide o imposto Predial e Territorial Urbano, em se tratando de bem público cedido à pessoa jurídica de direito privado.

Assim, a imunidade tributária recíproca, prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “a”, §§2º e 3º, da Constituição Federal, não alcançaria bem imóvel de propriedade da Fazenda Pública, cedida à empresa privada que explora atividade econômica. Este é o caso dos autos.

Nos termos do artigo 34 do Código Tributário Nacional, o contribuinte do IPTU pode ser compreendido não somente como o proprietário e aquele que detém o domínio, mas também o seu possuidor a qualquer título, caso dos autos.

A Recorrente traz à baila precedente da Suprema Corte, no qual se extrai:

“(...) dois aspectos envolvendo o pagamento de tributos: um é a inaplicabilidade da imunidade tributária recíproca às empresas que, embora utilizem imóvel público, explorem atividades com fins lucrativos (Tema 437 da Repercussão Geral) e o outro é a aplicabilidade da imunidade recíproca às empresas que, a despeito de ostentarem natureza privada, prestem serviços essencialmente públicos (RE 253.472).

O Pretório Excelso aplica o Tema Repercussão Geral 437, incidindo o imposto, em se tratando de empresa que embora utilize imóvel público, explore atividade com fins lucrativos. Este, repise-se, é o caso dos autos, pois, não pairam dúvidas de que, a despeito de prestar serviço público, a finalidade da Agravante é a obtenção de lucro.

Posto isso, ao interpor o presente recurso, o Agravante não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática.

A corroborar o acima exposto, colaciono precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. EMPRESA PRIVADA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. EXTENSÃO INDEVIDA. 1. A discussão relacionada à extensão da imunidade tributária recíproca para favorecimento de empresa privada fornecedora de energia elétrica encontra solução nos Temas 437 e 385 da repercussão geral. 2. A imunidade tributária recíproca não deve servir de instrumento para a geração de riquezas incorporáveis ao patrimônio de pessoa jurídica de direito privado cujas atividades tenham manifesto intuito lucrativo. 3. É inviável o processamento de recurso extraordinário se, para se divergir do entendimento adotado na origem, for necessário reexaminar fatos e provas. Súmula 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. (RE 1170302 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 06/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 08-10-2019 PUBLIC 09-10-2019)

IMUNIDADE – PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO – IPTU. Não se beneficia da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal a pessoa jurídica de direito privado ocupante de bem público. Precedentes: recursos extraordinários nº 601.720/RJ, acórdão por mim redigido, com publicação no Diário da Justiça de 5 de setembro de 2017, e nº 594.015/SP, de minha relatoria, acórdão veiculado no Diário da Justiça de 25 de agosto de 2017. (AI 792525 AgR-segundo, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 11/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-034 DIVULG 19-02-2019 PUBLIC 20-02-2019)

Ainda a corroborar o acima exposto, existe o Tema de Repercussão Geral nº 385, que sedimentou o entendimento no sentido de que, a imunidade recíproca não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos, sendo, neste hipótese, constitucional a cobrança do IPTU pelo Município.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui precedentes no mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IPTU. EMPRESA PRIVADA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. EXTENSÃO INDEVIDA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 437/STF. DESPROVIMENTO DO RECLAMO.

1. O Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento, no julgamento do RE 601.720 RG/RJ, sob a sistemática de repercussão geral, de que “Incide o Imposto Predial e Territorial Urbano, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo" (Tema 437/STF).

2. Nessa senda, o Superior Tribunal de Justiça decidiu em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado em regime de repercussão geral (Tema 437/STF) ao concluir que a ora recorrente, empresa privada, concessionária de serviço público e ocupante de imóvel de propriedade da União, é devedora do IPTU.

3. Agravo interno não provido.” (AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 658.517/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/11/2020, DJe 19/11/2020)

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IPTU. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RECONHECIMENTO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. EMPRESA PRIVADA. MATÉRIA PACIFICADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE 601.720/RJ. ADEQUAÇÃO DO ENTENDIMENTO DESTA CORTE. REL. MIN. EDSON FACHIN. AGRAVO INTERNO DA CONCESSIONÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 601.720/RJ, sob o regime da repercussão geral, ao apreciar o Tema 437 - reconhecimento de imunidade tributária recíproca à empresa privada ocupante de bem público -, assentou a tese de que incide o IPTU considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido à pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo. Precedentes: REsp. 1.089.827/RJ, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 13.8.2018; AgRg no REsp. 1.192.012/RJ, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 20.3.2018.

2. Agravo Interno da Concessionária a que nega provimento.

(AgInt no AREsp 853.350/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 14/06/2019)

Diante do exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, nego provimento ao presente recurso, mantendo incólume a decisão.

É como voto.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022